Tribunal: STF
Processo: RHC 57350
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DESPACHO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL: FATOS
QUE, MESMO SE EXISTENTES, ESTAO PREJUDICADOS COM A PRONUNCIA DO
PACIENTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.